Tribunal: TJSP
Processo: 1006732-89.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. Alegação de cobrança abusiva de débito da autora via ligação telefônica a terceira pessoa. Sentença de parcial procedência para condenar as corrés a excluirem o número de telefone pertencente a terceira pessoa, e para determinar que se abstenham de telefonar para tal terceira pessoa no referido número de telefone.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. Alegação de cobrança abusiva de débito da autora via ligação telefônica a terceira pessoa. Sentença de parcial procedência para condenar as corrés a excluirem o número de telefone pertencente a terceira pessoa, e para determinar que se abstenham de telefonar para tal terceira pessoa no referido número de telefone. Apelo da autora a pretender indenização por dano moral. Alegação de cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de dilação probatória. Julgamento baseado em elementos de convicção insuficientes para o deslinde da controvérsia. Sentença afastada. Recurso provido.